Tribunal: TJBA
Processo: 8002025-17.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002025-17.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KEYLLA MATOS ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA

APELADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do Consumidor.
Instituição de e
nsino superior. Recusa indevida de rematrícula. Proposta de negociação de débito apresentada pela estudante. Conduta abusiva. Violação à boa-fé objetiva
e da função social do contrato
. Dano moral configurado. Indenização fixada
em valor razoável e proporcional
.
Reforma
da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou
parcialmente
procedente o
feito, mas que afastou o
pedido de indenização por danos morais, formulado por estudante de Medicina
que foi
impedida de realizar sua rematrícula mesmo após apresentar proposta de negociação do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a recusa da instituição de ensino em efetivar a rematrícula da estudante, após esta ter manifestado interesse em quitar seu débito, configura conduta abusiva passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de prestação de serviços educacionais, garantindo proteção contra práticas abusivas e impondo aos fornecedores o dever de boa-fé na execução contratual.

4. A negativa de rematrícula, sem justificativa plausível e após o estudante apresentar proposta de negociação da dívida, caracteriza conduta abusiva, ferindo os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (Código Civil, art. 421).

5. A frustração da continuidade dos estudos de uma estudante de Medicina que já cursou grande parte da graduação gera insegurança emocional e compromete seu planejamento acadêmico e profissional, extrapolando o mero dissabor cotidiano e configurando dano moral.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia compatível com os precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido. Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
Apelação
nº

8002025-17.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante
KEYLLA MATOS ROCHA SANTOS
,

e como apelada
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.